Tribunal: TJMT
Processo: 1012583-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1012583-85.2021.8.11.0000
PACIENTE: ELIAS DUARTE SOARES
IMPETRANTE: GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA, JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Jean Carlos Palma de Arruda e Gustavo José Soares de Almeida, em favor de Elias Duarte Soares, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de junho de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de tentativa de furto qualificado e uso de documento falso (art. 155, § 4o, I, c/c art.14, II e art. 304, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva.
Sustentam, os impetrantes, que a prisão preventiva do paciente se mostra desproporcional e desnecessária, tendo em vista que ele é primário, tem residência fixa, e desde sua prisão tem colaborado, e confessando sua participação no delito; afirmando, ademais, que, na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será aquele diverso do fechado, de maneira que a custódia cautelar combatida configura cumprimento de pena antecipada.
Asseveram, além disso, que, no presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, porquanto inexiste ameaça de ofensa à ordem pública em razão da periculosidade concreta do paciente, vez que ele não tem nenhuma espécie de condenação no âmbito criminal, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Fortes nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Todavia, no caso em apreciação, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que os impetrantes não juntaram a estes autos qualquer documento capaz de comprovar suas alegações ou em que circunstâncias ocorreu a prisão do paciente, tampouco quanto à ausência de requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade do paciente, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; cumprindo registrar, outrossim, que nem mesmo as decisões que decretou ou a que manteve a prisão preventiva do paciente foram trazidas pelos impetrantes como forma de subsidiar a análise do pedido de urgência.
Além disso, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I- que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II- a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Coma publicação desta decisão, deem-se por intimados os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator